Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-90.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600581-90.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600581-
90.2024.6.16.0156, que julgou Improcedente o pedido apresentado pela "Coligação Juntos Por Uma
Itaperuçu Melhor", na forma da fundamentação. (Representação Eleitoral por Divulgação de
Pesquisa Não Registrada ajuizado pela Coligação "Juntos por uma Itaperuçu melhor", integrada
pelos partidos PSD, PP, MDB, Pode, com fulcro art. 21 da Resolução TSE n. 23.600/2019 em face de
Edilson Ruiz de Freitas, alegando que o representado divulgou de forma fraudulenta pesquisa
eleitoral não registrada. alega-se que houvera fraude na pesquisa eleitoral, eis que o representado
obtivera acesso aos resultados de forma antecipada, inclusive, confeccionando material de
campanha com tais dados). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313243
18/12/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44313243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.974

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600581-90.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] -
ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL
REGISTRADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DE
MANIPULAÇÃO OU FRAUDE NO RESULTADO APRESENTADO.
VEICULAÇÃO
INTEMPESTIVA
NÃO
DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 17 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Juntos Por
Uma Itaperuçu Melhor" em face da sentença proferida pelo juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou improcedente a

Num. 44313243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
representação proposta pela recorrente em face de Edilson Ruiz
Freitas, por suposta divulgação de pesquisa não registrada.
1.2 A recorrente alegou que a pesquisa eleitoral nº PR-08477/2024 foi
registrada em 29/09/2024, com divulgação prevista para 05/10/2024,
mas que o representado teria tido acesso antecipado aos resultados,
divulgando-os nas redes sociais e em jornais impressos antes da data
permitida.
1.3 O recorrido requereu o desprovimento do recurso (ID 44267038).
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que no caso em análise
houve a divulgação de dados manipulados, em violação às normas
que regem a produção de pesquisas eleitorais de intenção de voto,
caracterizando a vedação posta no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se o acesso
antecipado e a divulgação dos resultados pelo candidato configuram
hipótese de aplicação da multa prevista no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 exige que pesquisas
eleitorais sejam registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle) com antecedência mínima de cinco dias antes da
divulgação.
3.2 Constatou-se que a pesquisa nº PR-08477/2024 foi registrada no
PesqEle em 29/09/2024, com divulgação prevista para 05/10/2024.
3.3 A análise dos autos revela a ausência de provas que indiquem
qualquer indício de fraude na divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-
08477/2024. O juízo de origem avaliou corretamente que o acesso
privilegiado do representado aos resultados da pesquisa, por si só, não
configura irregularidade, sendo indispensável a comprovação de
manipulação dos dados divulgados, o que não se verificou.
3.4 Não é possível afirmar que o recorrido tenha divulgado a pesquisa
eleitoral de forma intempestiva, pois as postagens nas redes sociais
foram realizadas em 05/10/2024, data de divulgação prevista no
PesqEle, não havendo nos autos qualquer prova de que o material

Num. 44313243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
impresso tenha sido distribuído e divulgado em momento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DEPROVIDO, para manter a sentença
que julgou improcedente a presente representação eleitoral.
Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral regularmente
registrada,
sem
comprovação
de
fraude,
manipulação
ou
descumprimento do prazo de cinco dias entre o registro e a divulgação,
não configura infração sujeita à multa prevista no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor"
em face da sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que
julgou improcedente a representação proposta pela recorrente em face de Edilson Ruiz
Freitas, por divulgação de pesquisa não registrada.
Em suas razões recursais (ID 44267034), a recorrente sustentou, em síntese, que: a) em
29/09/2024, a empresa Gonçalves & Gonçalves Agência de Publicidade LTDA. ("London
Pesquisas") registrou a pesquisa eleitoral nº 08477/2024, contratada pela empresa
Multimade Comércio de Madeiras LTDA., com divulgação prevista para 05/10/2024; b)

Num. 44313243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
anteriormente à data de divulgação, o representado esteve em posse de jornal impresso
com o resultado da pesquisa, além de ter realizado publicações sobre o conteúdo nas
suas mídias sociais, e c) embora a multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei n. 9.504/97
trate da divulgação de pesquisa sem o prévio registro, deve ser do mesmo modo aplicada
aos casos em que não foi observado o prazo de cinco dias entre o registro e a efetiva
propagação. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a
representação seja julgada procedente nos termos da exordial.
Em sede de contrarrazões (ID 44267038), o recorrido requereu o desprovimento do
recurso (ID 44267038).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto, por entender que no caso em análise houve a divulgação de dados
manipulados, em violação às normas que regem a produção de pesquisas eleitorais de
intenção de voto, caracterizando a vedação posta no art. 33, §3º, da Lei 9.504/97 (ID
44269182).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A questão em discussão consiste em verificar se o acesso antecipado e a divulgação dos
resultados pelo candidato configuram hipótese de aplicação da multa prevista no art. 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A propósito da pesquisa eleitoral, o artigo 2º, da Resolução TSE n. 23.600/2019,
estabelece:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação,
as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Num. 44313243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
Como se vê, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública devem registrar,
no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), as informações elencadas no
artigo 2º, incisos I a X, da Resolução TSE nº 23.600/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias
antes da divulgação.
No caso em análise, em 29/09/2024, a empresa Gonçalves & Gonçalves Agência de
Publicidade LTDA / London Pesquisas registrou no PesqEle a pesquisa eleitoral nº PR-
08477/2024, com divulgação prevista para 05/10/2024.
Os documentos anexados pela representante (ID 44266893 e ID 44266894) indicam que,
em 05/10/2024, o candidato ao cargo de prefeito de Itaperuçu, Edilson Macadame,
divulgou os resultados da pesquisa nº PR-08477/2024 em vídeos publicados em suas
páginas no Instagram e Facebook. Além disso, o material impresso, depositado no
cartório da 156ª Zona Eleitoral (ID 44266922), comprova que o candidato mandou
confeccionar exemplares de jornais datados de 04/10/2024, contendo o resultado da
referida pesquisa.
Primeiramente, observa-se que o presente caso não se trata de divulgação de pesquisa
sem registro, eis que, como dito, a pesquisa fora registrada em 29/09/2024 no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
A análise dos autos revela a ausência de provas que indiquem qualquer indício de fraude
na pesquisa eleitoral nº PR-08477/2024. O juízo de origem avaliou corretamente que o

Num. 44313243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
acesso privilegiado do representado aos resultados da pesquisa, por si só, não configura
manipulação ou fraude, sendo indispensável a comprovação de irregularidades nos dados
divulgados, o que não se verificou.
A comparação entre o resultado da pesquisa divulgado pelo representado e os dados
registrados no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) demonstra que o
conteúdo compartilhado nas redes sociais do então candidato corresponde integralmente
aos resultados da pesquisa n. PR-08477/2024. Veja-se:

Num. 44313243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28
Além disso, não é possível afirmar que o recorrido tenha divulgado a pesquisa eleitoral de
forma intempestiva, pois as postagens nas redes sociais foram realizadas em 05/10/2024,
data de divulgação prevista no PesqEle, não havendo nos autos qualquer prova de que o
material impresso tenha sido distribuído em momento anterior.
Desse modo, não se configura a hipótese de divulgação de pesquisa não registrada,
fraudulenta ou que tenha descumprido o prazo de cinco dias entre o registro e a
divulgação, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação "Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor", para manter a sentença
que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

Num. 44313243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 14:02:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814022067200000043259766
Número do documento: 24121814022067200000043259766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:53:28

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600581-90.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024